Tribunal: TJSP
Processo: 1540594-81.2015.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2012 a 2014. Sentença que julgou extinto o processo, nos termos dos arts. 783, 803, I e 485, IV, todos do CPC/2015, c.c. o artigo 2o, § 5o, I, da LEF, em razão da ilegitimidade passiva da executada original. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ilegitimidade passiva da executada original que restou incontroversa. Dívida

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2012 a 2014. Sentença que julgou extinto o processo, nos termos dos arts. 783, 803, I e 485, IV, todos do CPC/2015, c.c. o artigo 2o, § 5o, I, da LEF, em razão da ilegitimidade passiva da executada original. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ilegitimidade passiva da executada original que restou incontroversa. Dívida inscrita e processo instaurado contra quem não era proprietário ou possuidor do imóvel tributado na época em que ocorreu o fato gerador, efetivado o lançamento e praticado o ato administrativo (inscrição do débito na dívida ativa) que visa justamente verificar a regularidade da exigência. Impossibilidade de redirecionamento no caso concreto. Inteligência da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1540594-81.2015.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado AFONSO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS
DE SOUZA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1540594-81.2015.8.26.0090 -Voto no 18498
2
Voto n. 18498
Ano 2020
Apelação n. 1540594-81.2015.8.26.0090
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Município de São Paulo
Apelada:
Esp Afonso O Santos
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2012 a 2014.
Sentença que julgou extinto o processo, nos termos dos
arts. 783, 803, I e 485, IV, todos do CPC/2015, c.c. o
artigo 2o, § 5o, I, da LEF, em razão da ilegitimidade
passiva
da
executada
original.
Insurgência
da
municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Ilegitimidade passiva da executada original que restou
incontroversa. Dívida inscrita e processo instaurado
contra quem não era proprietário ou possuidor do
imóvel tributado na época em que ocorreu o fato
gerador, efetivado o lançamento e praticado o ato
administrativo (inscrição do débito na dívida ativa) que
visa justamente verificar a regularidade da exigência.
Impossibilidade de redirecionamento no caso concreto.
Inteligência da Súmula 392 do Superior Tribunal de
Justiça. Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Município
de São Paulo contra a r. sentença de p. 31/33 que, nos autos da execução fiscal
movida originalmente em face de Esp Afonso O Santos, deferiu pedido de
substituição do polo passivo apenas para fins de regularização da distribuição e
julgou extinto o processo, nos termos dos arts. 783, 803, I e 485, IV, todos do
CPC/2015, c.c. o artigo 2o, § 5o, I, da LEF, em razão da sua ilegitimidade passiva.
Não houve condenação em honorários.
Alega a municipalidade apelante, em síntese, que: (I) cabe ao
adquirente comunicar ao Poder Público a aquisição da propriedade imobiliária;
(II) inaplicável a Súmula 392 do C. STJ ao caso concreto, vez que se trata de
execução fiscal de tributo imobiliário; (III) a administração pública municipal não
tem qualquer controle sobre as transmissões imobiliárias, nem é obrigada a ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1540594-81.2015.8.26.0090 -Voto no 18498
3
ciência do que celebram os particulares entre si. Requer o conhecimento e
provimento do presente recurso, com a reforma da r. sentença, para que a
execução prossiga contra o atual proprietário (p. 40/50).
Não foi apresentada contraminuta.
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II Fundamentação
Destaque-se que o recurso comporta imediato julgamento,
independentemente da abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do
CPC/2015), pois não foi inaugurado o prazo para que o executado manifestasse
eventual resistência (art. 16 da Lei n. 6.830/1980). Ademais, ao julgador impõe-se
velar pela celeridade do processo (art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do
CPC/2015), sendo certo que o inciso V do art. 932 e o § 1o do art. 1.010, ambos
do CPC/2015, devem ser interpretados sob a luz do Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque as seguintes notas de
Theotonio Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que também
determinava a intimação do agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra
decisões indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação
ou intimação da parte adversa, quando ainda não tenha
ingressado na relação processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões
nos autos de agravo de instrumento onde se examina o
indeferimento de medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT,
MC 5.611 AgReg, Min. Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de 3.3.03).
No mesmo sentido: STJ-4a T, AI 729.292-AgRg, Min. Massami
Uyeda, j. 19.2.08, DJU 17.3.2008.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do
seguinte teor:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não
puder influenciar na solução da causa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1540594-81.2015.8.26.0090 -Voto no 18498
4
No mérito, o recurso, tempestivo e isento de preparo,
não comporta provimento, pois efetivamente mostra-se aplicável ao caso a
Súmula 392 do STJ.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de São
Paulo originalmente em face de Esp Afonso O Santos, pretendendo a cobrança
de crédito tributário proveniente de IPTU dos exercícios de 2012 a 2014, no
valor total de R$ 3.221,16.
Verifica-se que, em que pese a tentativas frustradas de citação
(cf. AR de p. 05 e certidão de Oficial de Justiça de p. 21) a exequente requereu a
substituição do polo passivo, para fazer constar Eduardo Fernandes De Araújo
(p. 28).
Ato contínuo, foi proferida a r. sentença de p. 31/33 que
deferiu pedido de substituição do polo passivo apenas para fins de regularização
da distribuição e julgou extinto o processo, nos termos dos arts. 783, 803, I e 485,
IV, todos do CPC/2015, c.c. o artigo 2o, § 5o, I, da LEF, em razão da sua
ilegitimidade passiva e impossibilidade de redirecionamento da execução. Não
houve condenação em honorários.
Pois bem.
Preliminarmente, cumpre destacar que restou incontroversa a
ilegitimidade passiva da executada original (Esp Afonso O Santos). Isso porque,
a própria exequente requereu a substituição do polo passivo para fazer constar
apenas o real proprietário do imóvel.
Ademais, a apelante não faz qualquer alegação em suas razões
recursais pelo prosseguimento da execução em face da devedora inicial, se
limitando a requerer o prosseguimento contra o atual proprietário.
Quanto à questão de fundo, com efeito, não se trata de
simples substituição processual do sujeito passivo antes da estabilização da lide,
mas sim de tentativa de execução contra quem não era proprietário ou possuidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1540594-81.2015.8.26.0090 -Voto no 18498
5
do imóvel nas datas dos fatos geradores, com posterior pedido de inclusão no
polo passivo da execução fiscal do atual possuidor do bem imóvel em questão,
em relação ao qual não se comprovou a regular constituição do crédito e que,
desde o lançamento, deveriam ter figurados como sujeitos passivos da obrigação
tributária, com a devida notificação e possibilidade das impugnações dela
decorrentes. Igualmente não se trata de responsabilidade por transmissão (art.
130 do CTN), já que não há qualquer prova ou indício de que causa
superveniente à inscrição da dívida é que alterou a sujeição passiva da relação
tributária.
Os documentos juntados aos autos trazem que antes da
inscrição do débito na dívida ativa, o atual proprietário do imóvel já poderia
ser apontado como sujeito passivo do tributo (IPTU dos exercícios de 2012 a
2014). Na Certidão de p. 29/30, expedida pelo Primeiro Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, consta que o imóvel
tributado era, originalmente, de propriedade de Affonso de Oliveira Santos e
sua mulher Julieta Xavier de Oliveira Santos, até sua alienação a Eduardo
Fernandes de Araujo, ainda em 1927, não havendo qualquer notícia de que
nova alteração da propriedade do imóvel tributado.
O ato administrativo caracterizado pela inscrição de um
débito na dívida ativa tem por finalidade justamente verificar a regularidade da
exigência fiscal.
A análise dos treze precedentes que embasam a Súmula 392
do Superior Tribunal de Justiça revela que o Tribunal Superior veda a
substituição da CDA justamente nas hipóteses em que a execução desde o seu
início foi promovida contra pessoa errada, ou seja, quando a CDA anterior é nula
não por simples erro material ou formal, mas sim por afronta às exigências
substanciais do artigo 202 do Código Tributário Nacional, ou quando por
descuido da exequente há indicação de parte ilegítima para figurar no polo
passivo da execução.
Nesse sentido, do precedente caracterizado pelo REsp n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1540594-81.2015.8.26.0090 -Voto no 18498
6
750.248, extrai-se do voto do então relator Min. Teori Zavascki:
“Voto: O Exmo. Sr. Ministro Teori Albino Zavascki (Relator):
1. Cinge-se a controvérsia em saber se é admissível a substituição
da CDA em virtude da alteração do sujeito passivo da obrigação
tributária, por ocasião do reconhecimento da ilegitimidade passiva
da executada pelo próprio exequente. Conforme consta do
acórdão recorrido (fl. 63), a alienação do imóvel ocorreu em 1995 e
o débito, objeto da presente demanda, refere-se ao IPTU e taxas
relativas aos exercícios de 1998 a 2000. Não se nega, a princípio,
que a Certidão de Dívida Ativa, por força do art. 203, do CTN, e
do § 8o do art. 2o, da Lei n.o 6.830/80, pode, em determinados
casos, ser emendada ou substituída até 'a decisão de primeira
instância'. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
sedimentou orientação no sentido de que tal substituição somente
é admissível nas hipóteses de erros materiais ou pequenos defeitos
formais; nunca, porém, com a finalidade de corrigir vícios que
acarretem substancial modificação no lançamento do débito
tributário...”
No mesmo sentido o Recurso Especial n. 840623/BA, do
qual se extrai:
“Processo Civil. Recurso Especial. Tributário. IPTU. Obrigação
Tributária Propter Rem. Inclusão Do Novel Proprietário.
Substituição Da CDA. Possibilidade.
1. A obrigação tributária real é propter rem, por isso que o IPTU
incide sobre o imóvel (art. 130 do CTN).
2. Deveras, ainda que alienada a coisa litigiosa, é lícita a
substituição das partes (art. 42 do CPC), preceito que se aplica à
execução fiscal, em cujo procedimento há regra expressa de
alteração da inicial, qual a de que é lícito substituir a CDA antes
do advento da sentença.
3. Sob esse enfoque é cediço que: "Processo Civil. Tributário.
Execução Fiscal. CDA. Nulidade Possibilidade de Substituição
até a Sentença dos Embargos À Execução. Prescrição. Decretação
De Ofício. Impossibilidade. Artigo 219, § 5o, do Código de
Processo Civil. 1. É permitida à Fazenda Pública a substituição da
Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença dos embargos
à execução. Inteligência do § 8o do art. 2o da Lei no 6.830/80.
2. Em homenagem ao princípio da celeridade processual, não é
razoável manter a sentença que extinguiu o feito antes de citado o
executado, sem conferir à exequente oportunidade para substituir
o título que engloba num único valor a cobrança de diferentes
exercícios. (...)" (REsp 745.195/RS, Rel. Min. Castro Meira,
Segunda Turma, DJ 15.08.2005)
4. O IPTU tem como contribuinte o novel proprietário (art. 34 do
CTN), porquanto consubstanciou-se a responsabilidade tributária
por sucessão, em que a relação jurídico-tributária deslocou-se do
predecessor ao adquirente do bem. Por isso que impedir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1540594-81.2015.8.26.0090 -Voto no 18498
7
substituição da CDA pode ensejar que as partes dificultem o fisco,
até a notícia da alienação, quanto à exigibilidade judicial do
crédito sujeito à prescrição.
5. In casu, não houve citação da referida empresa, tendo a
Fazenda Pública requerido a substituição da CDA e a citação do
atual proprietário do imóvel.
6. Doutrina abalizada comunga do mesmo entendimento, in
verbis: "Se a dívida é inscrita em nome de uma pessoa, não pode a
Fazenda ir cobrá-la de outra nem tampouco pode a cobrança
abranger outras pessoas não constantes do termo e da certidão,
salvo, é claro, os sucessores, para quem a transmissão do débito é
automática e objetiva, sem reclamar qualquer acertamento judicial
ou administrativo". (Humberto Theodoro Junior, in Lei de
Execução Fiscal, 7a ed. Saraiva, 2000, p. 29 - destacamos).
7. Consequentemente, descoberto o novel proprietário, ressoa
manifesta a possibilidade de que, na forma do art. 2.o, da Lei
6.830/80, possa a Fazenda Pública substituir a CDA antes da
sentença de mérito, impedindo que as partes, por negócio privado,
infirmem as pretensões tributárias.
8. Recurso Especial provido”. (REsp 840623/BA, Relato Ministro
Luiz Fux, 1a Turma, j. 06/09/2007, p. DJ 15/10/2007).
Não se desconhece, portanto, a possibilidade de uma
execução fiscal, mesmo após a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, ser
redirecionada contra pessoa cujo nome não constou da CDA, a exemplo do que
já se admitiu nos Recursos Especiais n. 33.371 e 545.080. Tal possibilidade,
contudo, deve ser reservada às hipóteses em que houve sucessão do sujeito
passivo após o lançamento e a inscrição do débito na dívida ativa ou à
propositura da execução fiscal, circunstância que não foi verificada neste caso
concreto, no qual a própria constituição do crédito (lançamento) foi tida por
viciada, já que não se consumou a notificação dos reais proprietários do imóvel,
ou mesmo dos atual possuidor.
Não basta a simples substituição da CDA para que a execução
prossiga contra novo sujeito passivo, em relação a quem não houve regular
constituição da dívida.
Partilhando de entendimento análogo:
“Execução Fiscal Demanda Ajuizada Contra Espólio Após
Homologação da Partilha e Contra Executado já Falecido
Ilegitimidade Passiva Reconhecimento Carência da Ação.
Necessidade. Sendo a execução fiscal ajuizada contra o espólio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1540594-81.2015.8.26.0090 -Voto no 18498
8
após a homologação da partilha e em face de devedor já falecido, o
processo deve ser extinto por ilegitimidade de parte art. 267, VI,
do CPC -, não havendo como a demanda prosseguir contra os
responsáveis, eis que o redirecionamento do feito pressupõe que a
relação processual tenha sido constituída com o preenchimento
das condições da ação e dos pressupostos processuais. Recurso
Improvido”. (Ap. 0600464-86.2006.8.26.0091, 18a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Carlos Giarusso Santos, j. 21/03/2013).
Ademais, temos a aplicação da inteligência da Súmula 392 do
STJ, que orienta a questão de forma direta nos seguintes termos:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção
de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução”.
Não se nega ao fisco a satisfação do crédito junto aos
proprietários de imóveis, ou mesmo junto a compromissários vendedores e/ou
compromissários compradores do bem. Mas, para tanto há que se observar o
devido lançamento, a regular inscrição da dívida, as regras processuais pertinentes
à legitimidade dos sujeitos passivos e as hipóteses de sucessão por transferência
verificada após o fato gerador.
Por fim, o descumprimento de obrigação acessória
(atualização do cadastro imobiliário) nem em tese interfere na ilegitimidade
passiva de quem nunca integrou a relação jurídico-tributária e nem na
inoponibilidade da certidão de dívida ativa a quem, fora das hipóteses de sucessão
(mormente no plano processual), nela não figura como devedor.
O largo prazo prescricional existe, exatamente, para que possa
o credor adotar as providências tendentes não apenas à satisfação do crédito
depois de definitivamente constituído, mas também para que, em sendo o caso,
possa aviar o quanto necessário ao direcionamento correto da execução contra o
correto sujeito passivo da obrigação tributária, mormente quando se trata de
informação constante de registro público, destinada exatamente a produzir efeitos
erga omnes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1540594-81.2015.8.26.0090 -Voto no 18498
9
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do
artigo 8o (em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo
139, II (princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para
fins de “prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão
os elementos que a parte suscitou nas suas razões de recurso.
III Conclusão
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)